Tribunal: TJMT
Processo: 1023731-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Liminar de Cancelamento de Registro Imobiliário, determinou, em caráter de urgência, a averbação da indisponibilidade de imóvel registrado sob matrícula específica. Os agravantes alegam propriedade formal e posse mansa e pacífica há mais de vinte anos, amparados em escritura pública devidamente registrada, além de inexistência de risco concreto de alienação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode conhecer originariamente alegação de incorreção do valor da causa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência que determinou a averbação de indisponibilidade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal não pode conhecer originariamente alegação de incorreção do valor da causa, pois a matéria não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. A parte autora da ação apresenta contrato particular de compra e venda sem registro, enquanto os agravantes possuem escritura pública registrada há mais de duas décadas, o que afasta a probabilidade suficiente do direito invocado, considerando a presunção de legitimidade e fé pública do registro imobiliário (CC, art. 1.245, §1o). O alegado risco de dano — baseado em anúncios do imóvel em redes sociais — não se mostra concreto, diante da ausência de indícios de negociação formal ou iminente alienação. A indisponibilidade imposta representa limitação ao exercício do direito de propriedade da parte agravante, que há longa data exerce a posse do bem, o que revela desproporcionalidade da medida diante da ausência de perigo real e imediato. A função preventiva da averbação de indisponibilidade não se justifica de forma abstrata, exigindo risco concreto de alienação fraudulenta, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Tribunal não pode conhecer matéria nova em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de escritura pública registrada há mais de vinte anos afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito de quem apresenta contrato particular sem registro. A restrição ao direito de propriedade mediante averbação de indisponibilidade exige risco concreto de alienação fraudulenta, não bastando mera possibilidade abstrata. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.016, III; CC, art. 1.245, §1o; CF/1988, art. 5o, inciso XXII. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0034426-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 20.06.2022; TJ-MG, AI 10000210801056001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1023731-54.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
BLOQUEIO DE MATRÍCULA
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), IRENE ROSA BERTE BRANDINI - CPF: 018.546.469-66 (AGRAVANTE), AGNALDO BRANDINI - CPF: 397.953.571-15 (AGRAVANTE), CLAIRE TEREZINHA BRANDINI - CPF: 452.252.499-49 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), THAIS CARINE PRADO - CPF: 034.926.341-84 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DIVERGENTE, PROFERIDO PELA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) E SEREM ACOMPANHADAS PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Liminar de Cancelamento de Registro Imobiliário, determinou, em caráter de urgência, a averbação da indisponibilidade de imóvel registrado sob matrícula específica.

2.
Os agravantes alegam propriedade formal e posse mansa e pacífica há mais de vinte anos, amparados em escritura pública devidamente registrada, além de inexistência de risco concreto de alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode conhecer originariamente alegação de incorreção do valor da
causa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência que determinou a averbação de indisponibilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Tribunal não pode conhecer originariamente alegação de incorreção do valor da causa, pois a matéria não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

5.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

6.
A parte autora da ação apresenta contrato particular de compra e venda sem registro, enquanto os agravantes possuem escritura pública registrada há mais de duas décadas, o que afasta a probabilidade suficiente do direito invocado, considerando a presunção de legitimidade e fé pública do registro imobiliário (CC, art. 1.245, §1o).

7.
O alegado risco de dano — baseado em anúncios do imóvel em redes sociais — não se mostra concreto, diante da ausência de indícios de negociação formal ou iminente alienação.

8.
A indisponibilidade imposta representa limitação ao exercício do direito de propriedade da parte agravante, que há longa data exerce a posse do bem, o que revela desproporcionalidade da medida diante da ausência de perigo real e imediato.

9.
A função preventiva da averbação de indisponibilidade não se justifica de forma abstrata, exigindo risco concreto de alienação fraudulenta, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Tribunal não pode conhecer matéria nova em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A existência de escritura pública registrada há mais de vinte anos afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito de quem apresenta contrato particular sem registro.
A restrição ao direito de propriedade mediante averbação de indisponibilidade exige risco concreto de alienação fraudulenta, não bastando mera possibilidade abstrata.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.016, III; CC, art. 1.245, §1o; CF/1988, art. 5o, inciso XXII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0034426-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 20.06.2022; TJ-MG, AI 10000210801056001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGNALDO BRANDINI e IRENE ROSA BERTE BRANDINI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Liminar de Cancelamento de Registro Imobiliário n. 1007069-11.2024.8.11.0045, ajuizada por CLAIRE TEREZINHA BRANDINI, deferiu pedido de tutela de urgência para averbação da indisponibilidade do imóvel matriculado sob o no 6.766 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Para tanto, os agravantes suscitam, preliminarmente, a necessidade de correção do valor da causa, alegando que o montante atribuído pela agravada (R$ 195.582,00) estaria muito aquém do real valor de mercado do imóvel, que seria de aproximadamente R$ 1.087.479,66, conforme laudo técnico de avaliação apresentado.

No mérito, sustentam a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que a agravante Irene é a legítima proprietária do imóvel, tendo adquirido o bem diretamente da própria agravada mediante contrato particular de compra e venda firmado em 1999, devidamente quitado, com posterior lavratura de escritura pública e registro imobiliário em 2002.

Afirmam que a agravante Irene exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de vinte anos, tendo construído duas residências no local com recursos próprios, além de pagar regularmente todos os tributos e encargos incidentes sobre o bem.

Alegam que a agravada jamais exerceu qualquer ato de posse ou domínio sobre o imóvel durante esse período, tendo permanecido inerte por mais de duas décadas, somente manifestando interesse no bem quando soube da intenção da agravante Irene de vendê-lo para mudar-se para outra cidade.

Por fim, requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão recorrida, revogando a medida de indisponibilidade do imóvel.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

US
OU DA P
ALAVRA
A
ADVOGAD
A

MARIA CECÍLIA
PRANDINE
MOLEIR
O
, OAB
/MT

16.711.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

No caso sub judice, os agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da indisponibilidade do imóvel registrado na matrícula no 6766 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Inicialmente, no que tange à preliminar suscitada pelos agravantes quanto à necessidade de correção do valor da causa, cabe registrar que, embora os agravantes sustentem que o valor atribuído à causa (R$ 195.582,00) estaria muito aquém do real valor de mercado do imóvel, que seria de aproximadamente R$ 1.087.479,66 conforme laudo técnico de avaliação apresentado, tal questão não pode ser conhecida e apreciada diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a correção do valor da causa deve ser primeiramente submetida e enfrentada pelo Juízo de origem, que não teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, uma vez que a questão foi suscitada pela primeira vez neste recurso.

Em outros termos, não é possível ao Tribunal apreciar originariamente a matéria, sem que antes tenha sido objeto de decisão pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio secundum
eventus
litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância
. 2. Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC). (TJ-PR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022 .8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

No mérito, o recurso não merece provimento.

Com efeito, é cediço que a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito invocado pela agravada está evidenciada pela existência de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 18 de julho de 1997 com Rosa
Assako

Nomoto
Fujii, referente ao lote no 15, situado na quadra no 72, com área total de 800 m2, localizado na Rua das Corbélia, bairro Jardim das Palmeiras, no município de Lucas do Rio Verde/MT, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com comprovação do pagamento integral do valor pactuado.

Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelos anúncios de venda do imóvel nas redes sociais, o que poderia acarretar a transferência do bem a terceiros de boa-fé, prejudicando sobremaneira o resultado útil do processo, tornando mais complexa e possivelmente ineficaz a eventual procedência da ação.

Embora os agravantes aleguem que a agravante Irene é a legítima proprietária do imóvel, tendo adquirido o bem diretamente da própria agravada mediante contrato particular de compra e venda firmado em 1999, tal controvérsia demanda dilação probatória e análise aprofundada, o que não é possível em sede de cognição sumária.

A existência de versões conflitantes sobre a titularidade do imóvel, com documentos apresentados por ambas as partes, reforça a necessidade de manutenção da medida acautelatória até que se esclareçam os fatos no curso da instrução processual.

Importante ressaltar que a medida de indisponibilidade determinada pelo Juízo a quo não impede o uso e a fruição do bem pelos agravantes, mas apenas sua alienação durante o trâmite do processo, mostrando-se proporcional e adequada à finalidade de preservar o resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DE IMÓVEL - HIPÓTESE CONCRETA - REQUISITOS PRESENTES. A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Afigurando-se a probabilidade do direito e evidenciado possível óbice à prestação jurisdicional decorrente da alienação do imóvel em discussão, afigura-se pertinente a averbação de indisponibilidade na respectiva matrícula, sobretudo em se tratando de medida reversível. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000210801056001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Assim, a decisão recorrida encontra-se em consonância com os requisitos legais, inexistindo elementos que autorizem sua reforma neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir, por entender que, no atual estágio processual, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Por essa razão, a tutela de urgência que determinou a indisponibilidade do imóvel deve ser revogada.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de escritura pública de compra e venda, deferiu tutela de urgência para averbação da indisponibilidade do imóvel matriculado sob o no 6.766, no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

A autora sustenta ter adquirido o bem em 1997, mas afirma que, em 2002, ele foi registrado em nome de sua genitora e de seu irmão mediante suposta simulação. Os agravantes, por outro lado, alegam que a aquisição foi regular, com pagamento efetivado e registro realizado por meio de escritura pública válida e eficaz desde então.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a autora tenha apresentado contrato particular de compra e venda datado de 1997, esse instrumento nunca foi levado a registro, razão pela qual a propriedade formal permaneceu, desde 2002, em nome da agravante, com amparo em escritura pública regularmente lavrada e registrada.

O registro imobiliário goza de presunção de legitimidade e fé pública (art. 1.245, §1o, do Código Civil), produzindo efeitos erga omnes até eventual desconstituição judicial. Assim, em juízo de cognição sumária, não se verifica probabilidade suficiente do direito que justifique restrição cautelar à propriedade formalmente constituída há mais de duas décadas.

O principal fundamento da decisão agravada, bem como do voto condutor, é a existência de anúncios de venda do imóvel em redes sociais, os quais, segundo a autora, indicariam risco de alienação a terceiros.

Contudo, inexiste prova concreta de tratativas em curso, como promessa de compra e venda, proposta formal ou contrato preliminar. O alegado perigo é meramente hipotético, não havendo demonstração de situação iminente que comprometa o resultado útil da ação.

Por outro lado, a medida de indisponibilidade imposta afeta diretamente o exercício do direito de propriedade da agravante, pessoa idosa, que há mais de 20 anos detém a posse e administra o bem. A restrição produz efeitos imediatos e concretos, impedindo-a de dispor legitimamente de seu patrimônio.

Em juízo de ponderação, o risco eventual alegado pela autora não pode se sobrepor à limitação efetiva e desnecessária imposta à agravante, sobretudo diante da ausência de indícios de alienação fraudulenta.

É certo que a averbação de indisponibilidade busca também proteger terceiros de boa-fé que, confiando na publicidade registral, poderiam vir a adquirir o bem. No entanto, essa função preventiva não se justifica de forma abstrata, ao contrário, exige elementos mínimos de tratativa negocial ou risco de fraude iminente.

No caso, não há qualquer indício de intenção efetiva de alienar o imóvel de forma lesiva ou dolosa. A mera possibilidade futura de alienação não é suficiente para justificar a restrição, sob pena de banalizar a tutela de urgência como instrumento de limitação indevida ao direito de propriedade.

Diante desse contexto, ausentes a probabilidade suficiente do direito e o perigo concreto de dano, a tutela concedida mostra-se desproporcional e deve ser revogada.

Ressalte-se que o indeferimento da medida não impede o regular prosseguimento da ação anulatória, na qual será possível, mediante dilação probatória, apurar a autenticidade dos documentos e a eventual simulação alegada.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência, afastando a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula no 6.766, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação anulatória.

É como voto.

V O T
O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Retifico meu posicionamento anterior para aderir ao voto da 1a Vogal, Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025